Tribunal: STF
Processo: ARE 1532135
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO INDENIZATÓRIA – Hipótese em que a autora foi contratada por terceiro para realizar transporte de carga – Subcontratação da ré – Extravio da carga – Prejuízo arcado por seguradora, que, por sua vez, ajuizou ação de regresso em face da autora e da ré – Ação de regresso que transitou em julgado e condenou solidariamente as rés ao pagamento da indenização suportada pela seguradora - Celebração de acordo entre a autora e a seguradora – Ajuizamento da presente demanda a fim de buscar a condenação da ré ao ressarcimento do valor dispendido no aludido acordo - Sentença de procedência – Insurgência da ré – Descabimento – Celebração de acordo que não resultou, por si só, em prejuízo ao direito de defesa da ré - Eventual nulidade na intimação da ré nos autos da ação de regresso que não deve ser reconhecida neste processo – Inteligência do art. 272, § 8º, do CPC – Ademais, não é possível afirmar, com certeza, que a interposição de recurso especial pela ré, nos autos da ação de regresso, resultaria em julgamento favorável a ela, de forma que não mais subsistisse a condenação – Demais argumentos aduzidos pela ré que já foram analisados na ação regressiva - Comprovado o extravio da carga transportada pela ré, de rigor que ela arque com o pagamento integral do valor dispendido pela autora no acordo celebrado com a seguradora - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, o recorrente alega violação ao art. 178 da Constituição Federal “e, consequentemente, ao artigo 22 da Convenção de Montreal, à luz do Controle de Convencionalidade, já aplicado em casos similares por esta E. Corte”.



    Destaca que não se pode aplicar a teoria do ressarcimento integral, pois “até a presente data não foi editada nenhuma lei específica que regulasse o transporte aéreo internacional”.



    Argumenta que



    “os litígios derivados do contrato de transporte aéreo internacional devem necessariamente atender aos regulamentos que o país se comprometeu voluntariamente a observar, na medida em que, caso assim não proceda, terá, como consequência direta, o descrédito das demais nações. 



    Conclui-se, pois, que, com a devida vênia, não poderia o E. Tribunal a quo ter decretado a inaplicabilidade da Convenção de Varsóvia no presente caso, decidindo pela supremacia do Código Civil, especialmente considerando que o Acórdão RECONHECEU EXPRESSAMENTE A APLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL”.



    Sustenta que, “ainda que a Recorrente tenha responsabilidade pelo evento danoso, o que se admite por hipótese, o ressarcimento deverá ser apurado não sobre o valor da mercadoria declinado na inicial, mas sim pelo estabelecimento delimitado pelo art. 22, número 2, da Convenção de Montreal.”



    Cita o julgamento do RE nº 636.331/RJ e afirma que “o intuito da Recorrente, ao interpor o presente Recurso Extraordinário, não versa tão somente sobre a redução do valor a ser ressarcido, mas versa sobretudo acerca da segurança jurídica em relação a um setor econômico como um todo, qual seja, o transporte aéreo internacional e a aplicabilidade do texto constitucional.”



    Requer o provimento do recurso extraordinário “com o fim de reconhecer que o v. acórdão ora impugnado ofendeu o disposto no artigo 178 da Constituição Federal”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário, bem como o tema a ele correspondente, não foram objeto de debate pelo Tribunal de origem, razão pela qual carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Corte a quo não cuidaram da referida norma, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06).



    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que “julgo[u] procedente o pedido formulado na petição inicial, para condenar a ré ABSA Aerolinhas Brasileiras S.A. a pagar às autoras a quantia de R$ 133.150,68”. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir.



    Conforme bem destacado pelo d. juízo a quo, o v. acórdão que julgou o recurso de apelação interposto nos autos da ação ajuizada por YASUDA SEGUROS em face da autora e da ré já dispôs sobre as matérias deduzidas pela ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A em contestação e nas razões do presente recurso.



    A apelante aduz questões relativas à: (i) apresentação de protesto de extravio da mercadoria e decadência do direito da autora; (ii) comprovação do conteúdo da carga transportada e (iii) limitação do valor da indenização.



    A fim de melhor esclarecer tais pontos, cumpre ressaltar os termos do que restou decidido no aludido acórdão (autos nº 0038983-66.2009.8.26.0224), de relatoria do E. Des. Mourão Neto, já transitado em julgado (fls. 405). Confira-se (fls. 312/327):



    (...)



    A ré também argumenta que o acordo firmado pela autora com a YASUDA SEGUROS impediu-a de interpor recurso e obter decisão favorável, a fim de que não houvesse condenação. Aduz, ainda, que a decisão que acolheu os embargos de declaração opostos em face do acórdão nos autos nº 0038983-66.2009.8.26.0224 foi publicada apenas em nome da antiga patrona da ré, de forma que houve nulidade na intimação. 



    Contudo, melhor sorte não assiste à ré. 



    Inicialmente, cumpre salientar que a recorrente sequer deduziu a alegação de nulidade na intimação perante o juízo de primeiro grau, o que, a rigor, impede o conhecimento do recurso nessa parte, uma vez que configura inovação recursal (artigo 1.014 do Código de Processo Civil).



    Mas, ainda que assim não fosse, é certo que não cabe reconhecer, neste processo, suposta nulidade observada em autos diversos.



    Com efeito, a ré sequer alega que arguiu a nulidade da intimação nos autos nº 0038983-66.2009.8.26.0224 e, a teor do art. 272, § 8º, “a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”.



    Da simples leitura do dispositivo legal, verifica-se que a nulidade da intimação deveria, no caso, ter sido arguida quando da interposição do recurso especial a que alude a ré, a fim de que o vício fosse reconhecido e, por conseguinte, o recurso fosse tido por tempestivo. No entanto, não é o que ocorreu no caso, uma vez que a ré não interpôs recurso algum naqueles autos.



    No mais, não se pode afirmar, com certeza, que a interposição de recurso especial pela ré resultaria em julgamento favorável a ela, de forma que não mais subsistisse a condenação observada quando do julgamento da apelação nos autos nº 0038983-66.2009.8.26.0224. Ressalte-se que a autora, que também foi condenada, interpôs recurso especial naqueles autos, ao qual foi negado seguimento (fls. 395/397).



    Também não merece reparo o entendimento do MM. Juízo a quo ao dispor sobre o acordo firmado pela autora, ora apelada, e a YASUDA SEGUROS. 



    Isso porque o aludido acordo não gerou, por si só, qualquer prejuízo ao direito de defesa da ABSA naquela ação, uma vez que o acórdão que julgou os embargos declaratórios opostos em face do acórdão foi publicado em 15/10/2014 (fls. 349), enquanto o pedido de homologação do acordo foi juntado aos autos somente em 24/11/2015 (fls. 398/402), quando o prazo para interposição do recurso cabível já havia decorrido.



    Assim, comprovado o extravio da mercadoria transportada pela ré, conforme restou consignado nos autos nº 0038983-66.2009.8.26.0224, de rigor a condenação desta ao pagamento integral do valor dispendido pela autora no acordo firmado com a YASUDA SEGUROS naqueles autos. 



    E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença.”



    Nesse contexto, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210, DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrentes de extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional pago pela seguradora, não se submete ao Tema 210 da Repercussão Geral III - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. IV - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e das normas infraconstitucionais, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil” (RE nº 1.497.460/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 22/08/2024).



    “DIREITO CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS 279 E 454/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. A revisão das premissas fixadas pela Corte de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do quadro fático apresentado, providências inviáveis de serem realizadas em sede de recurso extraordinário. 2. Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.450.418/SP-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 15/04/2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Ação de regresso. Seguradora. Transporte aéreo de mercadorias. Extravio. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Não incidência do tema 210 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE nº 1.347.639/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 26/05/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE REGRESSO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrente de extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional frente à seguradora não se submete ao Tema 210 da Repercussão Geral. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.005.897/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/6/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente